Tribunal: TJDFT
Processo: 0719922-23.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719922-23.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: MARIA REGINA CHAVES FONSECA D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões. Brasília, 16 de setembro de 2025 18:27:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador